Tribunal: TJDFT
Processo: 0700918-22.2018.8.07.0014
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-11-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700918-22.2018.8.07.0014 RECORRENTE: DANIELLE SILVA RIBEIRO CAMPOS ARAÚJO RECORRIDO: CENTRO DE ENSINO UNIFICADO DE BRASILIA CEUB DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EDUCACIONAL. ABANDONO DE CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO. CONTRAPRESTAÇÃO DEVIDA. I – A apelante-ré não cumpriu a determinação para comprovar o recolhimento do preparo, e, estando deserto o recurso, este não pode ser conhecido, art. 1.007, §§ 4o e 5o, do CPC. II - Em contrato de prestação de serviços educacionais, o abandono do curso pela aluna, sem o trancamento ou cancelamento da matrícula, não a exime do pagamento da contraprestação mensal, pois o contrato permaneceu vigente, e o serviço, à disposição da contratante. III – Apelação da ré não conhecida. Apelação do autor provida. A recorrente alega violação aos artigos 47 e 51, inciso IV, ambos do Código de Defesa do Consumidor, sustentando que as faltas e o não comparecimento da insurgente devidamente comprovados nos autos demonstra que a referida parte não tinha mais a intenção de continuar com o curso, sendo que obrigá-la a efetuar o pagamento das mensalidades decorrente dos serviços não prestados, significaria em enriquecimento ilícito da recorrida. Enfatiza que no contrato firmado entre as partes não há cláusula específica de rescisão, o que desobrigaria a recorrente a realizar o referido pedido formal. No aspecto, apresenta a existência de divergência jurisprudencial, colacionando julgado do TJSP. Por fim, pugna pela concessão da gratuidade da justiça. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil de 2015, segundo o qual “Requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento”. Por essa razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto ao apontado malferimento aos artigos 47 e 51, inciso IV, ambos do Código de Defesa do Consumidor, porquanto a conclusão adotada na origem está em perfeita harmonia com a jurisprudência adotada neste Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que "devida a cobrança por serviços educacionais contratados e disponibilizados ao educando, mesmo quando ele não frequenta as aulas. O fato de não ter o acadêmico comparecido às aulas ou efetuado os exames periódicos não o exime do dever de adimplir com o contrato formalizado anteriormente, porquanto o serviço de ensino, da forma como anuiu quando da assinatura do contrato, estava a seu dispor, sendo-lhe facultado usufruir ou não" (AgInt no REsp 861.030/PR, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, DJe 4.11.2016). Na mesma linha de entendimento está a decisão monocrática proferida no AREsp 2252586/RS, da Relatoria da Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 9/3/2023. Assim, tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. Ademais, eventual pretensão de revisão das cláusulas contratuais é providência que encontra óbice nos enunciados 5 e 7 do Superior Tribunal de Justiça. Por derradeiro, tampouco cabe dar seguimento ao apelo fundado no alegado dissídio interpretativo. Isso porque, o “não conhecimento do recurso especial pela alínea a do permissivo constitucional inviabiliza, por conseguinte, a análise do alegado dissídio (alínea c)” (AgInt no AREsp 1762485/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 23/3/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A005